Tribunal: TJDFT
Processo: 0735184-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. TRATAMENTO DE HIDROCELE. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CENTO E OITENTA DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer à parte autora PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE HIDROCELE, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Aduz o recorrente que recebeu a classificação de urgência, tendo em vista os riscos de agravamento do quadro geral de saúde e diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento de saúde caso haja demora no atendimento da pretensão. Acrescenta que a espera ultrapassa o prazo de 180 dias fixados na súmula 93 do CNJ, já que sua inclusão no SISREG III ocorreu em 04/10/2022. Requer a reforma da sentença para que seja fixado prazo de 30 dias ao ente público para fornecer o procedimento cirúrgico vindicado.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51568632). Gratuidade deferida (ID 51606902). Antecipação de tutela indeferida (ID 51606902). Contrarrazões apresentadas (ID 51568634). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 52205476).

3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.

5. No caso, a espera pela marcação da cirurgia já ultrapassa 1 (um) ano, o que extrapola em muito o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde do autor. Além disso, o laudo médico de ID 51568616 - Pág. 2 e 3 atesta que a demora no procedimento cirúrgico implica dificuldade de mobilidade, afeta cuidados pessoais, causa dor, ansiedade, sofrimento, incapacidade laboral, compressão testicular e herniação em bolsa testicular.

6. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.